Tribunal: STF
Processo: Rcl 6829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADC 4 MC. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando proferida em sede de sentença de mérito, não afronta a decisão da ADC 4 MC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.